Tribunal: TJES
Processo: 5006176-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: LUZIA ROCE DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006176-29.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO
: LUZIA ROCE DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação por danos morais e materiais com pedido de rescisão contratual e liminar ajuizada contra a empresa requerida, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, alegadamente decorrentes de contribuição associativa não solicitada.

2. Sentença de origem que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

3. A ré interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se houve a celebração de negócio jurídico válido que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) se os danos morais arbitrados estão adequados ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, vez que a ré não apresentou nenhuma prova da celebração do negócio jurídico objurgado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, na restituição dos valores indevidamente descontados em seus proventos, de forma dobrada.

6. Não obstante, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

7. Por fim, vê-se que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pela autora, bem como que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, II.

- Lei 9.099/95, art. 55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)